Tribunal: TJDFT
Processo: 0748449-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748449-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – - Fazenda Pública - Requisição de Pequeno Valor – Excesso – Perigo de Dano Grave – Erário Público – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. O perigo de dano em relação a Cumprimento de Sentença movido contra a Fazenda Pública já é qualificado por si só. Por essa razão, em virtude da proteção ao patrimônio público, a análise do segundo requisito, a probabilidade de provimento do recurso, já se analisa com menor rigorosidade. Com efeito, tendo em vista a alegação da Fazenda Pública quanto ao excesso de execução, a cautela exige a manifestação da parte credora em Contrarrazões. Como bem apontado pelo Distrito Federal em suas razões recursais, mesmo que se demonstre que o valor apontado pelo executado não está integralmente correto, a simples conjectura de que o excesso indicado é desproporcional, sem o enfrentamento concreto da questão, não é suficiente para dar continuidade à execução. A proteção ao patrimônio público exige que os cálculos sejam analisados e elaborados de maneira precisa. Assim, merece atenção a alegação do Agravante de que “também existe a possibilidade de as partes estarem parcialmente certas em suas alegações, sendo, reciprocamente, vencida e vencedora em parte, fato sequer cogitado pela decisão do juízo de 1o grau.”. Não fosse isso suficiente, existe discussão relevante sobre a base de cálculo dos honorários, os quais foram calculados sobre o valor integral da dívida exequenda, e não apenas sobre o excesso impugnado. As questões controvertidas podem implicar em alteração relevante no valor do requisitório, razão pela qual exigem melhor análise das questões de fato e de direito apontadas. O recurso de Agravo tem rápida tramitação e esta Turma libera os processos para julgamento com muita agilidade. Assim, a parte credora não sofrerá prejuízo relevante com a suspensão processual, a fim de se averiguar com maior acuidade a alegação da Fazenda. Desta feita, repito, prudente a suspensão do Cumprimento de Sentença. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO o pagamento das requisições de pequeno valor, até julgamento final deste Agravo de Instrumento. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Com as Contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator